Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706308-17.2020.8.07.0009 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INCIDÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO APÓS O LAPSO DE TRÊS ANOS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, com valor e vencimentos determinados, constantes de instrumento particular (CC 206 § 5o I), relativas às mensalidades inadimplidas do plano de assistência à saúde da ASSEFAZ. Precedentes do TJDFT. 2. O regulamento do plano de saúde da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda é claro ao dispor que o inadimplemento após o transcurso de 60 (sessenta) dias acarretará o cancelamento do contrato, tratando-se de cláusula resolutiva expressa (CC 474). 3. Não se pode condicionar a eficácia da cláusula resolutiva ao envio de prévia notificação pelo plano de saúde que, por força do art. 53, § 5o, do Regulamento, deveria interpelar a devedora até o 50o quinquagésimo dia de inadimplência. 3.1. No caso dos autos, a notificação da parte ré somente ocorreu após o transcurso de três anos a contar da primeira mensalidade em atraso, o que não se mostra razoável. 4. O envio da notificação da ASSEFAZ três anos após a interrupção do pagamento das mensalidades pela parte ré denota violação ao dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”). 5. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição. Deu-se provimento ao apelo da ré. Julgou-se prejudicado o apelo da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 205, 206, § 5o, inciso I, 394 e 884, todos do Código Civil, bem como 90, § 4o, 487, inciso III, alínea “a”, e 926, estes do Código de Processo Civil, apontando como equivocada a extinção do feito, pois esta dependeria de conduta abdicativa imediata da exequente, o que não teria ocorrido na espécie. Aduz que a prescrição aplicada às mensalidades vencidas de plano de saúde deve ser a decenal, não a quinquenal. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Marília Silva de Sousa, OAB/DF 65.108. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao prazo prescricional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009